Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715294-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO BRASILIENSE DE HOSP CASAS DE SAUDE E CLINICAS REU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal pleiteia o ingresso no feito, na qualidade de amicus curae, por meio de pedido protocolado em 24/03/2021 (ID 24362262). Ocorre que o processo encontra-se em estágio avançado de tramitação, tendo em vista que já houve manifestação das autoridades envolvidas na lide, ajuizada em 08/06/2020 (ID 16646112), bem como o deferimento da medida cautelar, o que ocorreu em sessão realizada por este Conselho Especial em 17/11/2020 (ID 21880213). Logo, consoante parecer emitido pela Procuradoria de Justiça, respaldado em entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em hipóteses análogas a destes autos (ADPF 449, DJe de 13/06/2018, e ADI 3460, DJe de 12/03/2015), o pedido é extemporâneo, Portanto, indefiro o pedido de ingresso no feito subscrito pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora